Tribunal: TJDFT
Processo: 0740618-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO (POR DUAS VEZES) E PARTICIPAÇÃO EM FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 07 (SETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO PARA O PACIENTE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. ORDEM DENEGADA.
1. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.
2. Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos delitos, do risco de reiteração delitiva e da tentativa de fuga, não há ilegalidade a ser reparada.
3. Os elementos de prova evidenciam a articulação da organização criminosa, a periculosidade dos integrantes do grupo e a reiteração delitiva verificada na prática de estelionatos contra duas vítimas idosas no Distrito Federal, além de o paciente registrar condenação na Comarca de Curitiba/PR também por delito de estelionato, por sete vezes, demonstrando o perigo que sua liberdade representa para a garantia da ordem pública.
4. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, mediante a expedição de carta de guia provisória, que, no presente caso, já foi expedida, e desde que idônea a fundamentação expendida pela sentença para manter a constrição, conforme requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores.
5. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.